Tribunal: TJPA
Processo: 0806183-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806183-89.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA RABELO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE SUSPENSO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SOB ALEGAÇO DE COBRANÇA INDEVIDA. LIMINAR NO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS REALIZADAS. DECISO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos decorrente de empréstimo bancário.

2.Analisando os documentos que instruem o feito originário, verifica-se que não merece prosperar a pretensão do agravante, pois tais documentos atestam que o agravante realizou junto ao agravado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, além de ter realizado sido disponibilizado, em conta corrente, os valores contratados através de transferência eletrônica direta (TED).

3.Diante da ausência de indícios de ocorrência de cobranças indevidas pelo banco agravado, entendo que a decisão que indeferiu a suspensão dos encargos contratuais deve ser mantida, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, os excessos ou a ilegalidade da cobrança realizada.

4.Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de Efeito Suspensivo, interposto pelo JOSE PAULO DE OLIVEIRA RABELO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua, que, nos autos da ação de indenizatória como pedido de tutela antecipada (processo nº 0803009- 54.2020.8.14.0006), em face do BANCO BMG, que deferiu o pedido de tutela para suspensão dos descontos no benefício do INSS do autor, ora agravante.

Ato continuo, o Banco requerido formulou pedido de reconsideração colacionando documentos em desfavor do requerente. Em analise ao pedido de reconsideração, o Juízo a quo revogou a liminar. Vejamos o teor da referida decisão:

“(...)
Em atenção ao pedido de reconsideração constante em ID16972784 formulado pela parte ré, diante dos motivos expostos em petição de ID 17533906 e documentação que a acompanham verifico que os elementos que subsidiaram a decisão prolatada em ID16500303 devem ser reconsiderados, tendo em vista que os documentos apresentados apontam no sentido de serem inverossímeis as alegações do requerente formuladas na inicial e acatadas por ocasião da análise da medida liminar, indicando a anuência do autor na contratação do "CARTÃO CONSIGNADO BMG". Nesse interim, a permanência da suspensão dos descontos implica em danos à parte contrário, frente a situação apresentada com os falos novos trazidos aos autos pela contestação e documentos a ele juntados. Desta forma REVOGO a tutela anteriormente concedida a Decisão ID 16500303
.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3242044)
.

Em suas razões recursais, aduz em síntese que que não celebrou suposto contrato de cartão de crédito com a agravada e que em obediência as regas do Código de defesa do Consumidor e como também a inversão do ônus da prova aplicado ao caso, por estar protegido pela vulnerabilidade, não pode assumir os riscos, fraudes, ilícitos cometidos pela Agravada, tendo em vista que a mesma possui o dever de comprovar as suas alegações.

Assevera que os argumentos trazidos na exordial são suficientes para a concessão da tutela antecipada, dado que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.

Defende que jamais teve em sua posse ou se beneficiou de cartão de crédito ao contrário do que alega o Agravado, que tal conduta causa imensos transtornos ao recorrente, além de abalar de forma significativa sua renda mensal oriunda apenas do benefício.

Nesses termos requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão interlocutória, até deliberação final dos pontos discutidos neste recurso, e no mérito, o reconhecimento e total provimento do recurso.

Às fls. (id. 3468740, pág. 1/4), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

De acordo com certidão de fls. (id. 3602076), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos decorrente de empréstimo bancário.

Como é cediço, para a concessão de efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com a documentação acostada, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaça de lesão.

À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem o feito originário, verifica-se que não merece prosperar a pretensão do agravante, visto que os documentos (id. 17533910, pág. 2; id. 17533911, pág. 1; id. 17533912, pág. 1; id. 17533914, pág. 1/4) comprovam que o agravante realizou junto ao agravado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, além de ter realizado sido disponibilizado, em conta corrente, os valores contratados através de transferência eletrônica direta (TED).

Nesse sentido, corroboro com o entendimento
do juízo
a quo
de que os documentos apresentados indicam a anuência do agravante na contratação do empréstimo bancário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos (id. N. 1428499 – pág. 1); não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais , a serem arcados pelo banco apelado.

III-Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2443928, 2443928, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13).

Desse modo, diante da ausência de indícios de ocorrência de cobranças indevidas pelo banco agravado, entendo que a decisão que indeferiu a suspensão dos encargos contratuais deve ser mantida, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, os excessos ou a ilegalidade da cobrança realizada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021